Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAME PET CT PSMA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu, mantendo-se a sentença que confirmou a tutela de urgência deferida e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a proceder com a autorização e custeio do exame PET-CT com PSMA, com todos os materiais necessários solicitados pelo médico responsável, conforme laudo médico acostado aos autos.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento na ausência de previsão expressa do pagamento pela parte requerente de quota de coparticipação do valor total da despesa, na forma do regulamento do INAS - Decreto n. 27.231/2006, inclusive com desconto em folha do GDF. Requer o provimento do recurso para sanar o vício apontado, com a consequente reforma do julgado, a fim de constar a necessidade da parte recorrida/autora realizar o pagamento de quota de coparticipação do valor total da despesa, na forma do regulamento do INAS - Decreto n. 27.231/2006.
5. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, a sentença recorrida foi integralmente mantida, na qual constou expressamente a necessidade da autora arcar com o custeio parcial do tratamento, nos seguintes termos: “Quanto à coparticipação, é certo que o regulamento do plano prevê o pagamento, pelo beneficiário, de parte do custeio dos tratamentos (Art. 20 da Lei 3831/06 e art. 29 do Decreto 27231/06). Assim, deve a autora arcar com o custeio parcial do tratamento, nos termos definidos no regulamento do plano (Acórdão 1762708, 07181965420238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – ID 63346760, p. 3-4. Portanto, ausente omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Ademais, é incabível análise de matéria não trazida no recurso inominado, caracterizando inovação recursal.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.